Tribunal: TJES
Processo: 0020538-56.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020538-56.2019.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES S/A e outros (7)

RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0020538-56.2019.8.08.0545

RECORRENTE: MUNDIAL TOUR LTDA

RECORRIDOS (AS): DAYANA TOZATTO ZAGO DORNELLES E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESAS DE TURISMO QUE EMBORA TENHAM O MESMO NOME FANTASIA NÃO SE CONFUNDEM. CNPJ’S DISTINTOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Inicialmente, esclareço que para melhor elucidação e compreensão das peças processuais do processo eletrônico, os eventos aqui mencionados neste voto referem-se aos movimentos processuais do sistema
PROJUDI
- antigo sistema, uma vez que este processo fora migrado para o PJE, não estando as peças digitalizadas de modo sincronizado.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por DAYANA TOZATTO ZAGO em face de MUNDIAL TOUR, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, BANESTES S/A e VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, na qual alega a Autora/Recorrida, em síntese, que em 11/06/2019 celebrou contrato com a 1ª Requerida com finalidade de prestação de serviços em hospedagem na rede de hotéis e chalés conveniados no programa em destaque, pagando o valor total de R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais) em 06 (seis) parcelas, através dos cartões de crédito do 2º e 4º Requeridos.

Ocorre que realizou orçamentos junto ao Hotel Domingos Martins, Pousada Pedra Azul e Hotel China Park para fins de estadia durante o período de 21/07/2019 a 23/07/2019 e, na ocasião, todos os valores informados pelos respectivos hotéis eram menores do que aqueles disponibilizados pela 1ª requerida, o que fugia da finalidade do contrato firmado que era diminuir os custos de hospedagens, estadias e taxas junto aos hotéis e estabelecimentos congêneres.

Como a Recorrida não conseguiu solucionar o problema administrativamente com a 1ª requerida (Mundial Tour), solicitou o cancelamento do contrato no dia 29/07/2019 e entrou em contato com os demais requeridos para que realizassem a suspensão imediata das parcelas vincendas, o que lhe fora negado, sob a justificativa de que somente a Mundial Tour poderia solicitar tal pleito.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, que as requeridas se abstivessem de cobrar os valores indevidos e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração da nulidade e inexistência do débito cobrado, como outros encargos sem qualquer previsão legal, haja vista a inexistência de qualquer serviço, bem como a condenação da Ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil) a título de danos morais e de R$ R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais), a título de danos materiais, e devolução em dobro das contribuições pagas no valor total de R$ 1.316,60 (mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Sobreveio decisão deferindo a liminar para determinar que a MUNDIAL TOUR realize a suspensão das cobranças realizadas nos cartões de crédito da parte autora nos valores mensais de R$ 262,33 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três reais), sob pena de multa por cobrança realizada, que, desde já, arbitro em R$300,00 (trezentos reais) até o limite máximo de R$3.000,00 (três mil reais).

Os Requeridos apresentaram contestação nos eventos 55.1 (Banco Carrefour), 97.1 (Visa), 133.1 (Mastercard) e 142.1 (Banestes), em que todos pugnaram pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugnaram pela improcedência dos pedidos Autorais.

A pedido da parte Autora, ora Recorrida, fora homologada a desistência da ação em face de MUNDIAL TOUR, CNPJ Nº 06.196.112/0001-46 e recebido o aditamento à inicial para incluir no polo passivo a pessoa de MUNDIAL TOUR, detentora do CNPJ de Nº 03.425.205/0001-07, localizada na Rua Tiradentes, nº 58, Centro, Leopoldina/MG (ev. 189.1 -Sistema Projudi).

A Requerida MUNDIAL TOUR, detentora do CNPJ de Nº 03.425.205/0001-07 foi citada no evento 191.1, manifestando-se no evento 181.2 requerendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como apresentou documentação pertinente a tese defensiva.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, confirmo a liminar, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado DAYANA TOZATTO ZAGO em face de MUNDIAL TOUR para CONDENAR a Ré à devolução à Autora do valor total de R$ 1.580,00, corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face de CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, BANESTES S/A e VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.. (...).

Irresignado, a Recorrente MUNDIAL TOUR

interpôs Recurso Inominado (evento 325 - Projudi). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que seja excluído da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou do negócio jurídico discutido nos autos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (evento 331 - Projudi) em que pugnou pela manutenção da r. sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, a ser arbitrado no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Sem despiciendas digressões, o mérito recursal limita-se tão somente à arguição da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MUNDIAL TOUR, sob o argumento de que a Recorrente nunca realizou nenhum negócio jurídico com a Autora/Recorrida.

Diante disso, compulsando os documentos juntados à inicial, mais precisamente ao contrato de admissão (evento 2.4 Projudi) e aos e-mails trocados entre a Autora e a preposta da empresa (evento 2.6 Projudi) entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que o contrato fora firmado com a empresa MUNDIAL TOUR, inscrita no CNPJ nº 06.196.112/0001-46 localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, a qual não se confunde com a empresa MUNDIAL TOUR, inscrita no CNPJ nº 03.425.205/0001-07, localizada na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, ora Recorrente.

Não desconheço que a parte Autora requereu a desistência da empresa inscrita no CNPJ nº 06.196.112/0001-46, pleiteando a inclusão da empresa inscrita no CNPJ de Nº 03.425.205/0001-07,

todavia, em que pese ambas desenvolvam atividade de turismo, não se confundem.

De outra sorte, não vislumbro nos autos qualquer demonstração de eventual simulação, vinculação ou sucessão entre as empresas, ônus que cabia à parte autora nos termos do art. 373, I do CPC.

Nada obstante, destaco que a empresa inscrita no
CNPJ nº 06.196.112/0001-46
tem nome empresarial L J ATHAYDE DE SOUZA AGENCIA DE VIAGENS, figura-se como
empresário individual
, possui
endereço eletrônico CONTATO@INTERTURISMO.COM.BR e TELEFONE (81) 3429-1650/ (81) 3088-0553, já a empresa
inscrita no
CNPJ nº 03.425.205/0001-07 tem nome empresarial
MUNDIAL TOUR LTDA, figura-se como
sociedade empresária limitada
, possui endereço eletrônico

MARCINHO@ORTECON.SRV.BR e TELEFONE (32) 3441-1986,
conforme informações colhidas do sítio eletrônico da Receita Federal.

Nessa esteira, observe-se que os próprios documentos carreados tanto pelo Recorrido quanto pela Recorrente, deixa evidente que se tratam de pessoas jurídicas distintas, ao passo que além de revelarem a divergência entre seus nomes empresariais, há divergência no quadro societário. Dito isto, a empresa Recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que não tem relação alguma na cadeia consumerista narrada na exordial.

Assim, pelas razões expostas, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de acolher a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
da Recorrente e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma dos arts.
330
,
II
c/c
485
,
I
do
CPC
.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de acolher a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
da Recorrente
MUNDIAL TOUR, inscrita no CNPJ de
Nº 03.425.205/0001-07
e JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na forma dos arts.
330
,
II
c/c
485
,
I
do
CPC
.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)